Tribunal: TJES
Processo: 0005034-89.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005034-89.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO FERREIRA SANDRINI e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TCE/ES. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 622/2012. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REESTRUTURAÇÃO JUDICIAL DE CARREIRA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À IMUTABILIDADE DE REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO À FAIXA DO ART. 85, §3º, II, DO CPC. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária proposta por Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido de reconhecimento incidental de inconstitucionalidade da Tabela do Anexo III da Lei Complementar Estadual nº 622/2012, com a exclusão do fator “Tempo Parado no 16” para fins de reenquadramento funcional e pagamento de diferenças remuneratórias retroativas. A sentença também condenou os autores ao pagamento de custas e honorários fixados em 1% sobre o valor atualizado da causa..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível ao Poder Judiciário, em controle incidental de constitucionalidade, afastar o fator “Tempo Parado no 16” previsto na sistemática de reenquadramento da Lei Complementar Estadual nº 622/2012, com a consequente recomposição judicial da tabela de reenquadramento e pagamento de diferenças remuneratórias; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários sucumbenciais observou corretamente as faixas percentuais previstas no art. 85, §3º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Homologa-se a desistência do recurso de apelação em relação a parte dos recorrentes, nos termos do art. 998 do CPC/15, com o consequente não conhecimento do apelo quanto a eles.

A desistência parcial do recurso principal não impede o conhecimento da apelação adesiva, pois permanece hígido o recurso interposto por outros litisconsortes, preservando-se a relação de subordinação prevista no art. 997, §2º, do CPC/15.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão judicial enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

A retificação do valor da causa é legítima quando a demanda possui conteúdo patrimonial mensurável, especialmente quando o pedido envolve reenquadramento funcional e pagamento de diferenças remuneratórias.

O afastamento judicial do fator “Tempo Parado no 16”, com a recomposição da tabela de reenquadramento funcional pretendida pelos autores, implicaria criação judicial de novo critério normativo de progressão e repercussão remuneratória.

A concessão de vantagem funcional ou remuneratória mediante reestruturação judicial de carreira viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

O controle de constitucionalidade não autoriza o Judiciário a substituir o legislador na definição da política de reenquadramento funcional quando o resultado pretendido exige nova conformação normativa.

Servidores públicos não possuem direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico, sendo legítima a reestruturação de carreira promovida por lei, desde que não haja redução nominal de vencimentos.

A implementação do regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 622/2012 preservou e até ampliou a remuneração dos autores, inexistindo violação à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

O valor da causa de R$ 817.585,00 enquadra-se na faixa entre 200 e 2.000 salários-mínimos prevista no art. 85, §3º, II, do CPC, razão pela qual a fixação de honorários em 1% mostra-se incompatível com os percentuais legais.

Nos termos do Tema Repetitivo 1076 do STJ, quando o proveito econômico ou valor da causa é mensurável, devem ser observados os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC.

A desistência parcial do recurso não impede o conhecimento do recurso adesivo, nem afasta a responsabilidade sucumbencial dos desistentes, à luz do princípio da causalidade.

São devidos honorários recursais quando há atuação da parte contrária na instância, ainda que o recurso não seja conhecido por desistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Apelação conhecida em parte quanto aos recorrentes desistentes e, na parte conhecida, desprovida. Apelação adesiva provida.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode, sob fundamento de controle incidental de constitucionalidade ou de isonomia, reformular critérios legais de reenquadramento funcional de servidores públicos quando a providência implicar criação judicial de nova estrutura remuneratória, em observância à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Servidores públicos não possuem direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico, sendo legítima a reestruturação de carreira promovida por lei, desde que preservada a irredutibilidade nominal de vencimentos.

Em causas com valor econômico mensurável entre 200 e 2.000 salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem observar a faixa percentual prevista no art. 85, §3º, II, do CPC, vedada a fixação em percentual inferior fora das hipóteses legais.

A desistência parcial do recurso não impede o conhecimento do recurso adesivo e não afasta a responsabilidade sucumbencial dos desistentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte da apelacao dos requerentes, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como dar provimento a apelacao adesiva do Estado do ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Apelaç
ões
Cíve
is

inter
post
a
s

p
o
r

RONALDO FERREIRA SANDRINI
E OUTROS (+5)
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a sentença
de
fls. 218/223-v
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da Direito da
5
ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, R
egistros
P
úblicos
, M
eio Ambiente e

Saúde de Vitória
,
que, na Ação Ordinária ajuizada
pelos primeiros apelantes em face do segundo,
julgou improcedentes as pretensões autorais.
Nesses termos, condenou o
s
ora apelante
s
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 1% sobre o valor
atualizado da causa
.

Irresignad
as
,
as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões de ID 14338613
RONALDO FERREIRA SANDRINI E OUTROS (+5)

sustenta
m
, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e impugnam a alteração do valor da causa.
No mérito, aduzem,
em suma,
que
(1)
o fator “Tempo Parado no 16” não encontra amparo no art. 19 da LC nº 622/2012, produz discriminação arbitrária entre servidores da mesma carreira, ofende os princípios da isonomia e da razoabilidade e, em termos práticos, posterga a ascensão funcional de alguns servidores em favor de outros com menor tempo de serviço;
(2)
a pretensão deduzida não implicaria criação judicial de vantagem remuneratória, mas mero controle de constitucionalidade de critério legal tido por inválido, razão pela qual a Súmula Vinculante nº 37 não seria aplicável. Nesses termos, requerem a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs apelação adesiva no ID 14338618, restrita ao capítulo dos honorários advocatícios, afirmando que a sentença incorreu em erro ao aplicar o art. 85, §3º, inciso V, do CPC/15, pois o valor da causa, retificado para R$ 817.585,00, corresponde a cerca de 538,59 salários-mínimos, situação que atrairia, em tese, o art. 85, §3º, II, do CPC/15, e não o inciso V. Requer, por isso, a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados entre 8% e 10% sobre o valor atualizado da causa.

C
on
trarrazões
no
s
ID
s
14338617
e 14338622
,
sendo que nestas últimas, os autores informam a desistência do recurso apenas de Jane de Araújo Baptista Belfort, Raymar Araújo Belfort e José Carlos Viana Gonçalves, sustentando, a partir disso, o não conhecimento do recurso adesivo do Estado, por ausência de recurso principal.

- PRELIMINARES RECURSAIS:

1) DESISTÊNCIA PARCIAL DA APELAÇÃO PRINCIPAL

Nos termos da
manifestação expressa constante das contrarrazões à apelação adesiva de ID
14338622
,
Jane de Araújo Baptista Belfort, Raymar Araújo Belfort e José Carlos Viana Gonçalves
desistiram do recurso de apelação anteriormente interposto.

Nos termos do art. 998 do CPC/15, a desistência do recurso pode ser formulada a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária ou dos litisconsortes.

Assim, deve ser homologada a desistência recursal apenas em relação aos recorrentes mencionados, com o consequente não conhecimento da apelação quanto a eles.

2) DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA

Os autores sustentam que a desistência de parte do apelantes
do recurso
principal, impediria o conhecimento do recurso adesivo do Estado.

É certo que o recurso adesivo é subordinado ao principal, conforme dispõe o art. 997, §2º, do CPC/15, cujo exame de mérito depende da subsistência do recurso principal.

Ocorre que, no caso concreto, não houve desistência integral da apelação principal.

A renúncia foi parcial, limitada a três dos seis apelantes originários, remanescendo hígida a insurgência recursal de Ronaldo Ferreira Sandrini, Renata Cristina de Carvalho Junqueira e Regina Célia de Araújo Fogos.

Com efeito, persistindo recurso principal regularmente interposto por parte dos litisconsortes, não desaparece o suporte processual necessário ao conhecimento do recurso adesivo, de modo que a subordinação recursal, aqui, permanece íntegra.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento da apelação adesiva.

Assim, após a análise das preliminares recursais,
NÃO CONHEÇO do apelo interposto no ID
14338613,
com relação aos recorrentes Jane de Araújo Baptista Belfort, Raymar Araújo Belfort e José Carlos Viana Gonçalves
, em razão de sua expressa desistência. De outro lado, CONHEÇO da apelação adesiva interposta pelo Estado do ES e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Os requerentes/apelantes sustentam a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, para tanto, afirmam que
esta
teria sido omissa, inclusive após a oposição de embargos de declaração.

O pronunciamento
jurisdicional
, ainda que sucinto, enfrentou o núcleo essencial da controvérsia. A própria decisão dos embargos declaratórios consignou expressamente que as razões de decidir já haviam abordado a matéria, inclusive com referência à Súmula Vinculante nº 37, registrando, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes.

Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão aprecia de modo fundamentado as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, nem se exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos expendidos
(STJ - AgInt no AREsp: 1720609 SP 2020/0154011-7, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze; data de
j
ulgamento: 15/08/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)
.

No caso, a sentença
apelada
resolveu a lide a partir de fundamento jurídico suficiente e coerente,
qual seja,
a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o legislador para redefinir critérios normativos de reenquadramento funcional, tema reiterado na decisão que rejeitou os aclaratórios.

A divergência dos apelantes com a conclusão adotada não se confunde com vício de fundamentação.

Rejeito, assim, a
alegação
de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Os apelantes/
requerentes
insurgem-se,
ainda,
contra a retificação, de ofício, do valor
atribuído à
causa para R$ 817.585,00, sustentando que a demanda teria natureza predominantemente declaratória.

Embora a inicial contenha pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade, a pretensão deduzida não se exaure em declaração abstrata,
uma vez que v
isa, concretamente, o reenquadramento dos autores e o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas,
o que torna
mensurável
o
proveito econômico buscado.

Não
se
vislumbr
a
ilegalidade nessa providência, sobretudo porque a atribuição inicial de R$ 1.000,00 mostrou-se incompatível com a dimensão patrimonial do pedido formulado.

Superadas as questões processuais, observa-se que a
controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se
em
decidir
se é juridicamente possível ao Poder Judiciário, em controle incidental de constitucionalidade, afastar o fator “Tempo Parado no I6” previsto na sistemática de reenquadramento da LC nº 622/2012, com a consequente recomposição da tabela de reenquadramento pretendida pelos autores e se
o arbitramento de honorários sucumbenciais

pela
sentença observou corretamente o art. 85, §3º, do CPC/
15
, ou se deve ser
modificado
em razão do enquadramento inadequado da faixa percentual.

Po
i
s bem.

Apenas para contextualizar, destaca-se que os requerentes, Auditores de Controle Externo do TCE/ES, ajuizaram a presente demanda em face do Estado do Espírito Santo
visando
o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da Tabela do Anexo III da Lei Complementar Estadual nº 622/2012, objetivando a exclusão do fator "TEMPO PARADO NO 16" para fins de reenquadramento funcional e o pagamento de diferenças salariais retroativas.

A leitura das razões recursais,
como dito,
evidencia que os autores/
apelantes
não se limitam a pedir a exclusão de uma expressão normativa ou a obtenção de mera declaração negativa de validade,
mas, sim,
postulam que, uma vez afastado o fator “Tempo Parado no
1
6”, seja recomposta a própria tabela do Anexo III da LC nº 622/2012, de modo que o “Fator Posição na Carreira Anterior” passe a ser dividido em 18 níveis, com aplicação direta desse novo desenho aos recorrentes e pagamento das diferenças daí decorrentes.

Em outras palavras, o pedido exige que o Judiciário substitua o modelo legal de reenquadramento por outro, reputado mais isonômico pelos autores/
recorrentes
.

A consequência prática da procedência seria a criação judicial de novo critério de enquadramento funcional e de nova repercussão remuneratória,
inclusive de caráter retroativo
.

E
ntretanto, e
ssa providência esbarra na orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na
Súmula Vinculante nº 37,
segundo a qual
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”
.

A
ratio decidendi
da
citada
súmula é precisa
ao destacar que
ainda que a parte invoque igualdade material ou correção de tratamento normativo desigual, o Judiciário não pode conceder, por si, reestruturação remuneratória ou funcional que dependa de opção legislativa.

Não se trata apenas de vedação à equiparação linear entre cargos distintos, mas de limite institucional à atuação judicial em matéria remuneratória de servidores, sempre que a pretensão implique reconstrução normativa com efeitos pecuniários.

No caso concreto, a distinção proposta pelos autores/
recorrentes
entre “aumento por isonomia” e “correção de inconstitucionalidade” não altera o resultado,
pois
a técnica de interpretação conforme a Constituição não autoriza o órgão jurisdicional a reformular a própria política legislativa de reenquadramento quando o texto legal, para produzir o efeito prático desejado, exigiria uma nova matriz de escalonamento funcional.

O controle de constitucionalidade não se presta, nessa hipótese, à criação de arranjo normativo substitutivo elaborado casuisticamente pelo julgador.

Além disso, a alegação de ofensa à irredutibilidade de vencimentos não se sustenta nos limites da causa.

O Estado do Espírito Santo publicou a Lei Complementar 622/12, a qual institui
u
a modalidade de remuneração por subsídio e o Plano de Carreira para os servidores ocupantes do cargo de Controlador de Recursos Públicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES,
que
pass
ou
a ser denominado de Auditor de Controle Externo.

De acordo com o nível ocupado pelo servidor os critérios para seu reenquadramento variam e levam em consideração fatores como o cargo, a posição na carreira, a referência numérica do subsídio e o tempo mínimo exigido para avanços na carreira, tempo
esse

denominado
de interstício, que se aplica tanto à progressão horizontal (mudança de referência dentro do mesmo nível) quanto à promoção vertical (mudança de nível). Além disso, a legislação estabeleceu uma estrutura de cargos dividida em três níveis,
quais sejam,
1ª, 2ª e 3ª categoria, e quinze referências salariais numeradas de 1 a 15.

Nes
se contexto,

“A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios [...]”
(ADI 4461, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2019, Processo Eletrônico DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019).

A sentença registrou acertadamente que não houve redução de vencimentos, mas mera reestruturação da carreira dentro do novo regime legal.

A proteção conferida pelo art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, circunscreve-se à preservação do valor nominal do montante global percebido pelo servidor, não impedindo a reestruturação da carreira ou a supressão de vantagens pessoais, desde que o novo padrão remuneratório não resulte em decesso pecuniário.

No caso concreto, a transposição dos autores/
recorrentes
para a modalidade de remuneração por subsídio, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 622/2012, observou rigorosamente tal garantia.

Conforme demonstram os extratos de enquadramento e os contracheques acostados aos autos, a implementação do novo regime jurídico-remuneratório não apenas preservou o padrão vencimental anterior, como acarretou incremento pecuniário imediato e considerável para todos os requerentes na data da opção.

Dessa forma, a alegação de prejuízo revela-se meramente hipotética e dissociada da realidade financeira comprovada nos autos, uma vez que a média aritmética utilizada para o enquadramento inicial nas referências de subsídio garantiu ganhos brutos superiores aos anteriormente percebidos sob o regime de vencimentos.

A jurisprudência do TJES já trilhou caminho convergente ao reconhecer, em caso análogo envolvendo reestruturação de carreira, a inexistência de direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico e a inadequação de pretensão judicial que implique reconfiguração remuneratória sob fundamento de isonomia.:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 622/2012 – REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À IMUTABILIDADE DE REGIME JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1
. O Estado do Espírito Santo publicou a Lei Complementar 622/12, a qual institui a modalidade de remuneração por subsídio e o Plano de Carreira para os servidores ocupantes do cargo de Controlador de Recursos Públicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, o qual passa a ser denominado de Auditor de Controle Externo.

2. Sabe-se que o vínculo entre o servidor público e a Administração Pública é de natureza estatutária, de modo que o servidor já ocupante de cargo na Administração Pública irá se submeter às novas regras de regime, incluindo a alteração na classificação no sistema de progressão funcional, como consequência da transposição da sua antiga colocação ao nível correspondente, justamente por não ter direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico.

3. Recurso conhecido e não provido. Apelação Cível nº 0005019-23.2017.8.08.0024, Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em: 11/12/2024).

Com efeito, i
nexistindo prova de redução nominal, a manutenção da sentença de improcedência neste ponto é medida que se impõe por absoluta ausência de suporte fático à tese de inconstitucionalidade.

Desse modo, a insurgência dos autores/
recorrentes
, embora apresentada como controle incidental de constitucionalidade, busca resultado incompatível com a reserva legislativa em matéria de estruturação funcional e remuneratória.

Por conseguinte, nego provimento à apelação dos autores/
apelantes
remanescentes.

No tocante ao recurso adesivo, o Estado sustenta que a sentença incorreu em erro ao fixar os honorários
sucumbenciais
em 1% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3º, V, do CPC/
15
, pois o valor da causa, já retificado para R$ 817.585,00, enquadrar-se-ia na faixa do inciso II do mesmo dispositivo.

A sentença
apelada
efetivamente adotou o inciso V do §3º do art. 85 do CPC/
15, entretanto,
referido inciso se aplica às hipóteses em que a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa ultrapassarem 100.000 (cem mil) salários-mínimos, o que está manifestamente distante do montante de R$ 817.585,00.

A conta apresentada pelo Estado revela que esse montante corresponde a cerca de 538,59 salários-mínimos, incidindo, em tese, a faixa prevista no inciso II do art. 85, §3º, do CPC/
15
, referente às causas entre 200 e 2.000 salários-mínimos.

A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, fixou orientação no sentido de que, quando o proveito econômico, o valor da condenação ou o valor da causa forem elevados e mensuráveis, a fixação dos honorários deve observar os percentuais legais, não sendo admissível, como regra, substituí-los por apreciação equitativa.

No caso dos autos
o valor da causa é certo, expressivo e previamente definido no processo. Não há base legal para enquadrá-lo na faixa do inciso V (1% a 3% - aplica-se apenas acima de 100.000 salários-mínimos
)
, nem fundamento idôneo para simplesmente preservar percentual dissociado da moldura legal aplicável.

Segundo o art. 85, §3º do CPC/
15
, para causas entre 200 e 2.000 salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 8% e 10% (inciso II).

Assim,
deve ser provida a
apelação adesiva
interposta pelo ente público estadual
.

No que tange à distribuição do ônus de sucumbência, impõe-se observar que a desistência do recurso por parte dos apelantes Jane de Araújo Baptista Belfort, Raymar Araújo Belfort e José Carlos Viana Gonçalves, embora seja um ato disponível da parte, não a exime da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios,
por força do p
rincípio da
c
ausalidade, positivado no art. 90 do
CPC/15
, o qual estabelece que
“proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
.

Considerando que a referida desistência foi protocolada somente após a apresentação de contrarrazões e a interposição de recurso adesivo pelo Estado do Espírito Santo, o trabalho do patrono da Fazenda Pública foi efetivamente realizado nesta instância, integrando a base de cálculo para a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/
15
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que são devidos honorários recursais mesmo em casos de não conhecimento do recurso por desistência, desde que tenha havido a angularização da fase recursal com o oferecimento de resposta pela parte contrária
(STJ - AgInt no REsp: 1850632 MT 2019/0354202-5, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)
.

Por
conseguinte
, a condenação em honorários
sucumbenciais
,
inclusive a recursal,
deve recair sobre todos os apelantes principais de forma solidária, uma vez que todos deram causa à movimentação do aparato judicial e à necessidade de defesa técnica por parte do ente público.

Portanto, firme nas razões expostas:

1)

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação de ID

14338613

com relação a
Jane de Araújo Baptista Belfort, Raymar Araújo Belfort e José Carlos Viana Gonçalves
,
e, assim,
não conheç
o

do recurso quanto
a eles;

2) NEGO PROVIMENTO
à apelação de Ronaldo Ferreira Sandrini, Renata Cristina de Carvalho Junqueira e Regina Célia de Araújo Fogos;

3
)
DOU PROVIMENTO
à apelação adesiva do Estado do Espírito Santo, para reformar
o capítulo da
sentença
referente
aos honorários
sucumbenciais e arbitrá-los
em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC/
15, ônus este que deverá ser suportado por todos os apelantes principais (os constantes dos itens 1 e 2)
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 9% sobre o valor atualizado da causa, montante que é devido por todos os apelantes principais (os constantes dos itens 1 e 2), considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de:
1) HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA
da apelação (ID 14338613) com relação a Jane de Araújo Baptista Belfort, Raymar Araújo Belfort e José Carlos Viana Gonçalves e, por conseguinte, NÃO CONHECER do recurso quanto a eles;
2) NEGAR PROVIMENTO
à apelação de Ronaldo Ferreira Sandrini, Renata Cristina de Carvalho Junqueira e Regina Célia de Araújo Fogos;
3) DAR PROVIMENTO
à apelação adesiva do Estado do Espírito Santo para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais, arbitrando-os em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, ônus este que deverá ser suportado por todos os apelantes principais (constantes dos itens 1 e 2). Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, MAJORAR os honorários sucumbenciais para 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante que será devido por todos os apelantes principais (mencionados nos itens 1 e 2), levando em consideração o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.